Tribunal: TJDFT
Processo: 0735552-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735552-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE FIGUEIREDO AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DE FIGUEIREDO, JOSE DE ARIMATEIA FIGUEIREDO, FRANCISCO ASSIS DE FIGUEIREDO, MARIA DAS GRACAS FIGUEIREDO DE ANDRADE, MARIA GORETTI FEGUEREDO SANTOS, MARIA FILOMENA DE FIGUEIREDO, MADIANE MICHELLY DE FIGUEIREDO, SEBASTIAO DE FIGUEIREDO FILHO, FRANCISCA MARIA DE FIGUEIREDO, MARIA SOLANGE DE FIGUEREDO FURTADO, FRANCISCO DAMASIO DE FIGUEIREDO JUNIOR, JOSE GOMES DE FIGUEREDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA JOSE FIGUEIREDO em face de decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama que, nos autos do incidente de remoção de inventariante no 0708509-94.2020.8.07.0004, movida por RAIMUNDO NONATO DE FIGUEIREDO, JOSE DE ARIMATEIA FIGUEIREDO, FRANCISCO ASSIS DE FIGUEIREDO, MARIA DAS GRACAS FIGUEIREDO DE ANDRADE, MARIA GORETTI FEGUEREDO SANTOS, MARIA FILOMENA DE FIGUEIREDO, MADIANE MICHELLY DE FIGUEIREDO, SEBASTIAO DE FIGUEIREDO FILHO, FRANCISCA MARIA DE FIGUEIREDO, MARIA SOLANGE DE FIGUEREDO FURTADO, JOSE GOMES DE FIGUEREDO, FRANCISCO DAMASIO DE FIGUEIREDO JUNIOR, julgou procedente o pedido e removeu a agravante do cargo de inventariante, nomeando sem seu lugar RAIMUNDO NONATO DE FIGUEIREDO (ID 94385541). Em síntese, argumenta a agravante a ocorrência de cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada sua manifestação após a réplica dos agravados, quando foram colacionados novos documentos. Reclama a inobservância do pedido de oitiva dos agravados em contestação. Discorre sobre o andamento do inventário e elenca os motivos de força maior que causaram o retardo na conclusão do inventário. Aduz não ter ocorrido inércia da inventariante/agravante, ou qualquer ato de indignidade. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Primeiramente, pertinente consignar que a decisão proferida em incidente de remoção de inventariante desafia recurso de agravo de instrumento, por se tratar de matéria de natureza incidental, ainda que o douto juiz singular a tenha nominado de “sentença”. O seu processamento em apenso aos autos principais, nos termos do art. 623 do Código de Processo Civil, objetiva evitar tumulto no andamento do inventário, mas não o torna um segmento processual autônomo. Contudo, como a lei limita-se a determinar que o incidente corra em apenso, sem apontar o recurso cabível, somada a existência de entendimentos jurisprudenciais divergentes, mostra-se plausível a incerteza do sucumbente ao escolher o expediente a ser utilizado, não constituindo erro grosseiro a oposição imprecisa de algum recurso. Desta feita, conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Pretende a agravante a reforma da decisão que lhe removeu do cargo de inventariante. Dispõe o art. 622 do Código de Processo Civil: Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Em síntese, o inventariante é o administrador do espólio, sendo responsável pelos atos do processo de inventário, por representar e gerir o patrimônio do falecido até a partilha. O caso em análise refere-se ao inventário de SEBASTIÃO DE FIGUEIREDO, falecido em 09 de novembro de 2002 (ID 44298775 autos de origem). Verifica-se que a abertura ação de inventário ocorreu primeiro na Comarca de Sousa, Estado da Paraíba, quando a agravante MARIA JOSÉ FIQUEIREDO foi nomeada inventariante em 22/10/2007 e assinou o termo de compromisso em 16/12/2010 (ID 44298782 e 44298793 autos de origem), sendo distribuída em 17/08/2017 para a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Gama sob o no 2017.04.1.006345-29, em 12/01/2016, autos físicos (ID 44298747 autos de origem), digitalizados e convertidos em processo eletrônico 0006173-66.2017.8.07.004 (sobrepartilha) em outubro de 2019. (ID 46115166 autos de origem). Verifica-se desde a digitalização dos autos de inventário/sobrepartilha vem sendo decorridos os prazos de manifestação, sem pronunciamento da inventariante/agravante, culminando na decisão em que foi determinada a citação e intimação dos demais herdeiros, para manifestarem interesse em assumir a inventariança, diante da inércia da inventariante (ID 66363438 dos autos do inventário). Ainda, constatam-se sucessivos pedidos de suspensão do feito, tendo as primeiras declarações sido prestadas apenas em fevereiro de 2020 (ID . 57349396 pág. 01/09 autos de origem). Não há notícia de prestação de contas. A remoção de inventariante consiste em medida drástica no processo de inventário, sendo necessária a prova suficiente da presença dos requisitos definidos no artigo 622 do CPC. Todavia, nesse momento de cognição sumária, aufere-se que a inventariante/agravante não adotou, no exercício do encargo, a eficiência necessária à conclusão do inventário. Não deu regular andamento ao feito, deixando de observar, de maneira atenta e diligente, os comandos judiciais, não prestando contas. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Comunique-se. Publique-se e intime-se. Brasília, novembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora